Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. RESGATE DO SALDO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão por não ter se manifestado acerca do cálculo do resgate. Alega que o referido resgate não pode se dar sobre a integralidade do saldo acumulado, mas sim nos limites estabelecidos no artigo 66 do Regulamento do Plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado no que se refere aos cálculos para o valor do resgate.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Constou no item 10 que em face do vício no serviço prestado pela seguradora, o consumidor não poderia ser prejudicado com a cláusula de migração para o benefício prolongado, em que o saldo para resgate seria menor (art. 66 do regulamento do plano). Dessa forma, optando o consumidor pelo desligamento do plano, o resgate deve ocorrer na integralidade.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de inconformismo da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48 e 55; CPC, art. 1022, I, II e III.